Tribunal: TJBA
Processo: 0098384-68.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0098384-68.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRASKEM S/A Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: GILVANDO LUIZ SANTOS DE LUCENA Advogado(s):ROSA MARIA ARAUJO BOMFIM ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DA RÉ DE PRESTAR SERVIÇO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE COPARTICIPAÇÃO EM INTERNAMENTO. COBRANÇA DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO E HOME CARE. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO, INCLUSIVE EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, OBSERVADA PRESCRIÇÃO TRIENAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como pontuado pela apelante, não são aplicáveis à espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de operadora de saúde, sob a modalidade de autogestão, portanto, sem fins lucrativos. Todavia, conforme Súmula nº. 608, subsiste a obrigação de a operadora prestar serviço adequado, visando assegurar os meios de recuperação da saúde integral e digna dos seus segurados, em atenção aos “princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana”. 2. A alegação de que as telas e cláusulas contratuais apresentadas pelo beneficiário não se aplicam à situação dos autos restou completamente desprovida de suporte probatório, haja vista que o apelante não trouxe aos autos o instrumento contratual que alega ter sido firmado entre as partes. 3. Noutro giro, dentre a vasta documentação colacionada, o autor apresentou o documento denominado de Critérios Específicos Do Seu Plano De Saúde, do qual constam as condições contratuais entabuladas entre as partes para o plano 2QNT, com informações sobre co-participação em consulta, exames e cirurgia e internação, com informação dos percentuais respectivos, a saber, respectivamente, 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 0% (zero por cento). 4. Nessa senda, tendo em mira que, como demonstram os documentos carreados aos autos, houve cobrança dos serviços de internação e home care, o que não seria possível, tendo em vista que o valor de co-participação é de 0% (zero por cento), agiu com acerto o sentenciante ao declarar a inexigibilidade de tais cobranças através de porcentagem de co-participação e determinar, inclusive em sede de tutela de urgência, a suspensão das mesmas. 5. Como consequência lógica da declaração de inexigibilidade, a restituição dos valores comprovadamente descontados é medida que se impõe, observada a prescrição trienal, nos termos do entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo. 6. A conduta abusiva da operadora de plano de saúde, sem dúvida, agravou a situação aflitiva e angustiante do beneficiário, já fragilizada pelo gravíssimo problema de saúde que acomete seu filho, restando patente o dever de indenizar os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço. 8. Considerando as particularidades do caso concreto, se afigura razoável a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixada na origem, uma vez que não é excessiva, a ponto de acarretar o enriquecimento sem causa do apelado (art. 884, CC/02) e, muito menos, de abalar a saúde financeira da apelante. 9. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0098384-68.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante BRASKEM S/A. e apelado GILVANDO LUIZ SANTOS DE LUCENA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora.